Tribunal: TJDFT
Processo: 0705573-50.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705573-50.2021.8.07.0008 RECORRENTE: ANDRÉ PINTO SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. INFRAÇÃO PRATICADA CONTRA MULHER EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. OUTROS MEIOS DE PROVA. MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. Embora a ofendida não tenha sido submetida a exame de corpo de delito, os demais elementos de prova autorizam o reconhecimento da materialidade do crime de lesão corporal praticado contra mulher em razão da condição do sexo feminino, inviabilizando a desclassificação da imputação para a contravenção penal de vias de fato. 2. O artigo 12, § 3o, da Lei no 11.340/06 dispõe que laudos e prontuários médicos são admissíveis como meio de prova em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, mas não impõe nenhuma exigência acerca da apresentação destes documentos como requisito para a demonstração da materialidade de delitos praticados nesse contexto. 2.2. Para além dessa interpretação literal, uma análise teleológica da norma também conduz à mesma conclusão, já que o diploma em questão objetiva consagrar uma proteção especial à mulher vítima de violência, o que inviabiliza a adoção de uma interpretação que seja prejudicial aos indivíduos cuja vulnerabilidade pretende tutelar. 3. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 158 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei supostamente violado, requer a desclassificação da conduta de crime de lesão corporal para contravenção penal de vias de fato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos do Código de Processo Penal indicados. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “a pretensão ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, relativa ao crime em tela, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos no recurso especial, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (AgRg no REsp n. 1.898.364/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Outrossim, “Para acolher-se a pretensão de absolvição seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (REsp n. 1.945.740/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023). O recurso especial tampouco merece seguir em relação ao pleito de desclassificação da conduta. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no REsp n. 2.083.077/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto “a alteração do entendimento para proclamar a absolvição - seja por insuficiência probatória, seja por supostamente ter agido em legítima defesa - ou a desclassificação, implica em reexame do material fático-probatório, inviável em recurso especial, conforme a Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no REsp n. 2.016.844/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009